Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 62, II, “D”, DA LEI N. 8.245/91. HIPÓTESE DE PURGAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA PELO LOCATÁRIO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76 DO CPC. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 62, II, “d”, da Lei n. 8.245/91 prevê o pagamento de honorários advocatícios em caso de purgação extrajudicial da mora pelo locatário e, dessa forma, a ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual não se amolda à aludida especificidade fática. Ademais, a previsão de pagamento de verba honorária que consta no contrato de locação comercial pactuado entre as partes, com respaldo no art. 62, II, “d”, da Lei n. 8.245/91, ostenta natureza contratual, distinta daquela de cunho sucumbencial fixada na r. sentença com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

2. Apresentada procuração pela autora outorgando poderes à causídica que atuou no feito desde o ajuizamento da ação, não há que se falar em extinção do processo por irregularidade de representação processual, porquanto sanado o vício, nos moldes do art. 76 do CPC.

3. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados.